Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-75.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LARISSA MARQUES DE CARVALHO e outra, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – FILHAS MAIORES DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTES – PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAREM 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ENTENDIMENTO DEFINIDO PELO COLEGIADO – RECURSO ANTERIOR – MESMA CAUSA – MANUTENÇÃO – RESPEITO À DECISÃO COLEGIADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes do STJ.
Ressalvado este entendimento pessoal, mantém-se a orientação, já externada pelo órgão julgador fracionário, em anterior Recurso, originário da mesma ação de base, em respeito ao princípio da colegialidade e da estabilidade das relações jurídicas.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação a Lei Federal 6.880/1980, art. 50, §2o, IV, bem como da Lei 3.765/1960 em seu art. 7o, alínea “d” e “e” que regulamentam a pensão dos Militares, ao argumento de que “a referida legislação federal, especificamente, a Lei n. 6.880/1980 e a Lei n. 3.765/1996 tratam, justamente, da situação dos filhos dependentes dos militares, que mantêm a condição de estudantes, e estabelecem que fazem jus ao benefício até os 24 (vinte e quatro) anos de idade”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, “seja dado provimento integral a este Recurso Especial, para que seja reformada a decisão de segundo grau que revogou a liminar já concedida, bem como seja a parte Recorrida obrigada a implementar em definitivo o pensionamento até que as Recorrentes alcancem os 24 anos de idade, bem como seja a autarquia Recorrida condenada a pagar os valores retroativos”.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões graves ou de difíceis reparações, uma vez que, no caso dos autos, a priori, em cognição sumária, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. (STJ, AgInt no REsp no 1.691.014/MA, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.03.2019)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça